Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712570-80.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELI RAMIRO PIMENTA APELADO: LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ELI RAMIRO PIMENTA (embargado) contra a r. sentença de ID 57769642 proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos embargos de terceiro opostos por LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, julgou procedente o pleito do embargante, para fins de declará-lo como possuidor do imóvel objeto do presente feito. Intimadas, as partes se manifestaram sobre a tempestividade do recurso nos IDS 58824157 e 58915594, tendo o embargado/apelante defendido sua regularidade. Não obstante, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. De acordo com o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419 de 19 de dezembro de 2006, a data da publicação dos atos judiciais deve ser considerada como o primeiro dia útil após sua disponibilização no Diário de Justiça eletrônico e o termo inicial para a contagem de prazo para cumprimento ou interposição de recurso deve ser considerado como o primeiro dia útil após a publicação, in verbis: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Grifo nosso. No caso dos autos, a r. sentença recorrida foi disponibilizada no DJe do dia 10/01/2024, conforme informado na certidão de ID 57769643. Confira-se: “O ato judicial Sentença ID 181994030 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/01/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” Importa esclarecer que o art. 220 do Código de Processo Civil prevê a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, sendo que em tal período os dias são considerados úteis, in verbis: “Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. § 1o. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. § 2o. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.” Grifo nosso. Mesmo entendimento se extrai da Portaria Conjunta no 120 de 6 de dezembro de 2019, que prevê a manutenção da normalidade do expediente forense e das atividades judiciárias no período compreendido entre 7 e 20 de janeiro. Confira-se: “Art. 1o Até que a matéria seja regulamentada por intermédio de Emenda Regimental, ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro. Parágrafo único. Os prazos processuais porventura iniciados voltam a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao período. Art. 2o. Nesse mesmo período não serão realizadas audiências e sessões de julgamento, ressalvadas as audiências de custódia, bem como outras consideradas urgentes e necessárias à preservação de direitos, a critério da autoridade judiciária competente. Art. 3o A suspensão ora determinada não modifica o normal expediente forense nem as atividades judiciárias, ressalvadas as previstas no presente ato.” Grifo nosso. Diante desse cenário, tem-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 10/01/2024 (quarta-feira) e que a publicação ocorreu no dia seguinte, 11/01/2024 (quinta-feira), ou seja, no primeiro dia útil após a disponibilização. Assim, considerando-se o prazo de quinze dias úteis para a interposição de recurso de apelação, a contar do primeiro dia útil após a suspensão dos prazos processuais (22/01/2024 – segunda-feira), o prazo fatal para a prática do ato ocorreu no dia 09/02/2021 (sexta-feira). Não obstante, o presente recurso foi interposto em 15/02/2024 (quinta-feira), sendo irremediável, portanto, o reconhecimento de sua intempestividade. Nesse sentido, trago à colação julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o DA LEI 11.419/2006. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE ENTRE 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO. ART. 220 DO CPC/2015. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL, NO CASO, EM 21 DE JANEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do seu art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do § 1o do referido art. 5o da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Já o § 2o do aludido dispositivo estabelece que, na hipótese do seu § 1o, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Por sua vez, o § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006 prescreve que a consulta, referida nos §§ 1o e 2o desse artigo, deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 3. O entendimento do STJ é de que, "o prazo de dez dias da intimação ficta estabelecida pelo § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006 é contado de forma contínua, sem possibilidade de suspensão ou interrupção, de tal sorte que, se seu termo final se der no período do feriado forense estabelecido pela Lei 5.010/1966, tem-se por caracterizada a intimação no primeiro dia útil seguinte: 7 de janeiro (art. 62, inciso I, da Lei 5.010/1966 combinado com o § 2o do art. 5o da Lei 11.419/2006)" (STJ, AgRg no AREsp 593.623/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/2/2015). 4. Conforme estabelece o art. 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede sejam realizados os atos de comunicação processual, porquanto, na forma da jurisprudência, "em regra, não é possível considerar o período compreendido no caput do art. 220 do CPC como dia não útil, haja vista a disposição expressa constante do respectivo § 1o, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). Em igual sentido: "Nos termos do 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas" (STJ, AgInt no AREsp 1.468.810/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/9/2019). Com a mesma inteligência dada ao art. 220 do CPC/2015: "O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/4/2020). 5. Na espécie, o acórdão recorrido foi proferido por Tribunal Regional Federal. O art. 62, I, da Lei 5.010/1966 dispõe que são feriados, na Justiça Federal, os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive, considerados, pois, dias não úteis. 6. No caso concreto, conforme ficou consignado na decisão agravada "Consta dos autos (fls. 513) que a intimação eletrônica ocorreu em 2/1/2020. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 5o dada Lei n. 11.419/2006, como 2 de janeiro não foi dia útil para a Justiça Federal, considera-se que a 'consulta'' foi feita no próximo dia útil, ou seja, 7/1/2020. Realizada a 'consulta' no dia 7/1/2020, considera-se efetivamente intimada a parte no dia 8/1/2020 (art. 231, V, do CPC). Exclui-se o dia 8/1/2020, primeiro dia do prazo (art. 224 do CPC), prosseguindo-se na contagem de 15 dias úteis a partir de 21/1/2020 (art. 220 do CPC), primeiro dia da efetiva contagem do prazo. Dessa forma, o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 994, VI e VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, 1.042, caput, e 219, caput, todos do CPC) terminou em 8/2/2020, mas o recurso foi interposto somente em 11/2/2020 (fl. 621, e-STJ)". 7. Em igual sentido, em hipótese em que a consulta à intimação eletrônica, pelo recorrente ocorrera em 28/12/2018, durante o feriado da Justiça Federal, a Segunda Turma do STJ decidiu que, "no âmbito da Justiça Federal, o art. 62, I, da Lei 5.010/1966 elenca como feriado o período de 20/12 a 6/1, sendo desnecessária a comprovação da suspensão do expediente forense em tal período. Contudo, no período compreendido entre 7/1 a 20/1, há apenas a suspensão dos prazos, nada obstando a prática dos atos processuais, como a intimação. Eventual suspensão do expediente forense, nesse último caso, deve ser comprovada pela parte recorrente, o que não ocorreu no caso concreto. (...) Logo, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia 21/1/2019, isto é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo art. 220 do CPC, esgotando-se no dia 8/2/2019. Tendo ocorrido a interposição do apelo no dia 11/2/2019, deve-se reconhecer a sua intempestividade" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). 8. Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). 9. Na forma da jurisprudência do STJ, "o juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Isso porque compete a esta Corte, órgão destinatário do recurso especial, o juízo definitivo de admissibilidade" (STJ, AgInt no REsp 1.684.240/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/2/2018). Do mesmo modo, pelo mesmo fundamento, é firme o entendimento desta Corte de que certidão lavrada por servidor público ou pelo sistema, nos autos do processo, atestando a tempestividade do recurso, não impede o reexame desse requisito pelo STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 770.786/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 8/3/2010; AgRg no AREsp 703.592/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2015. 10. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.433/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) grifo nosso. De igual modo, segue julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse "seria publicado no primeiro dia útil subsequente". 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à informação contida no sistema processual deste eg. TJDFT, que indicou a ciência da sentença pela parte embargada em 22/1/2021 com data limite para manifestação em 15/02/2024, não pode se sobrepor à intimação formal, realizada anteriormente pela publicação no órgão oficial. Sobre o tema, “orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação’. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE,Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe9/10/2019" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. MinistroOg Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).” (AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Ademais, incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual erro do sistema de processos eletrônicos. Ressalte-se ainda que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 22/01/2024 para ambas as partes, tendo em vista que a ciência do ato judicial ocorreu no período previsto no art. 220 do diploma processual. Desse modo, sendo clara a informação nos autos relativa à disponibilização da r. sentença e considerando a previsão de suspensão apenas do curso dos prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para interposição do recurso, de modo que não há como eventuais informações constantes no sistema processual eletrônico se sobreporem às constantes nos autos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator